Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0720072-63.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que não conheceu da contestação ofertada nos autos da execução, por configurar erro grosseiro a via optada. Eis o teor da decisão: Defiro o pedido do patrono da parte executada, a fim de suspender o prazo da contagem para interposição de embargos somente pelo dia 20/05/2021, conforme o atestado médico juntado (ID 92486726). Nesses termos, verifico que a parte executada apresentou contestação na ação de Execução de Título Extrajudicial. Contudo, é notório que a resposta em ação de execução se dê sob a forma de embargos à execução, como ação autônoma, cuja natureza jurídica é de ação de conhecimento, seguindo rito próprio, conforme preceitua o art. 914 e seguintes da Lei Adjetiva Civil. Logo, não cabe resposta à referente ação por simples petição. Cumpre salientar, também, que não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, eis que o referido princípio somente pode ser aplicado se todos os seus requisitos forem devidamente preenchidos: inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, boa-fé da parte, bem como os pressupostos recursais (competência, capacidade processual e regularidade formal - tempestividade, preparo, forma e motivação do recurso interposto). É inexistente a dúvida objetiva quanto ao recurso adequado para defesa em sede de execução de título extrajudicial, configurando erro grosseiro a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no presente caso. Certifique a secretaria o transcurso do prazo para interposição de embargos à execução e, após, tornem os autos conclusos para apreciar o pedido da parte credora de ID 92410348. A agravante esclarece que somente percebeu o equívoco quanto à nomenclatura da peça após a decisão agravada, porém, justifica que o prazo para oferecimento de defesa foi observado e o conteúdo da contestação poderia igualmente ser de deduzida em embargos à execução. Invoca os princípios da ampla defesa, fungibilidade, instrumentalidade e da efetividade do processo, a fim de que a contestação apresentada seja recebida como embargos à execução. Pede a tutela de urgência para suspender a execução e, ao final, a reforma da decisão a fim de determinar recebimento da contestação como embargos à execução. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Os embargos à execução constituem ação autônoma que visa a impugnar a execução forçada, distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (art. 914, § 1o, do CPC). Sobre o tema, ensina a doutrina[2]: Os embargos deverão ser distribuídos por dependência ao juízo da execução, que tem competência funcional (absoluta) para processá-los e julgá-los. Serão autuados em autos apartados e instruídos com as cópias das peças processuais relevantes para a compreensão da lide. Ainda que sejam autuados em apartado e corram no juízo da execução, têm autonomia processual e procedimental, razão pela qual eventual apelação interposta da sentença que os julgue só poderá ser examinada e decidida pelo tribunal ad quem se estiverem, nos autos apartados, os documentos essenciais e relevantes para o entendimento do caso. (Negritado) Logo, não cabe o processamento dos embargos nos próprios autos da execução, sob pena de causar confusão e tumulto processual, especialmente quando são desprovidos de efeito suspensivo. Por outro lado, nada obstante configure erro a apresentação de contestação como defesa nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.807.228/RO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019. Negritado) Esse também é o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO). 2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0700812-34.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 6/5/2020, DJe 20/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO COMO SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O erro de forma, consistente no protocolo dos embargos à execução nos autos do processo de execução, não é insanável, pois pode ser suplantado por medidas corretivas de simples implementação, por meio da distribuição da peça, por dependência e autuação em apartado, se cumpridos os demais requisitos para recebimento da defesa. 2. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0706468-06.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 10/7/2019, DJe 19/7/2019. Negritado) Especificamente sobre a apresentação equivocada de contestação em execução, outro não é o entendimento desta Corte quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade para recebimento da peça como exceção de pré-executividade, se o caso, ou como embargos à execução. Confiram-se os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEÇA CONSTESTATÓRIA RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À PARTE ADVERSA. PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que considerou inaproveitável a contestação apresentada ao modo de embargos à execução, por tratar-se de erro grosseiro de procedimento, determinando o desentranhamento da peça contestatória. 2. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, arts. 188 e 277 do CPC/2015, reputam-se válidos os atos que, realizados de modo diverso do prescrito em lei, alcancem-lhe a finalidade essencial. O aproveitamento dos atos viciados ocorre, desde que não resulte em prejuízo à defesa de qualquer parte (parágrafo único do art.283 do CPC/2015) e ao próprio processo. 3. Prestigiando-se a ampla defesa e o contraditório, admite-se o recebimento de peça contestatória como embargos à execução, para regular processamento, nos moldes do §1o do art. 914 do CPC/2015. 4. Recurso do executado conhecido e provido. (AGI 0701633-43.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Julgado em 10/5/2017, DJe 22/5/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRONÚNCIA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. ART. 803, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015. 1. O princípio da instrumentalidade das formas encontra-se explicitamente previsto no artigo 277 do CPC/2015, segundo o qual "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". 2. Nada obsta que, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas e, ainda, com base na atual sistemática processual, em que se privilegia a efetividade e a celeridade, seja admitida a peça contestatória, em que se alega a nulidade decorrente da ausência de título, como exceção de pré-executividade ou, ainda, simples petição de arguição de nulidade. Inteligência do parágrafo único do artigo 803 do CPC/2015. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.007450-0, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 14/9/2016, DJe 3/10/2016. Negritado) Na hipótese em exame, a juntada do mandado de citação ocorreu em 29.04.2021 (id. 90282560 na origem), de maneira que o protocolo da peça de defesa em 21.05.2021 (id. 92486732 na origem), embora dirigida erroneamente, é tempestiva, considerando suspensão do prazo no dia 20.05.2021 por problemas de saúde da advogada da parte (id. 92486720 na origem). Portanto, deve ser oportunizado prazo à agravante para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o periculum in mora. No particular, a princípio, não cabe paralisar o andamento do feito executivo, inclusive porque nem mesmo foi requerido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Daí que a concessão da liminar para suspender a execução, por vias transversas, faria as vezes do efeito suspensivo aos embargos, antes mesmo do recebimento, em nítida supressão de instância, pois, afinal, sequer fora requerido na origem. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93281660 dos autos na origem (processo n. 0702241-87.2021.8.07.0004). [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.179&gt;